Tribunal: TJMT
Processo: 1008723-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008723-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), IVAN LUIZ EVANGELISTA - CPF: 284.346.501-00 (AGRAVANTE), DALVA GLORIA FERREIRA FRANCA - CPF: 580.218.501-59 (AGRAVADO), GERALDO JOSE BARBACENA - CPF: 340.020.301-72 (AGRAVADO), EMANUEL SEMPIO - CPF: 723.832.241-20 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ADMISSIBILIDADE DA EXCEÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES
E NECESSIDADE DO VALOR PARA O SUSTENTO DO EXECUTADO
.
NÃO DEMONSTRAÇÃO.
REJEIÇÃO DA TESE DE IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não conheceu da Exceção de
Pré
-Executividade apresentada
em
Cumprimento de Sentença, na qual o executado alegava a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta corrente, sob o argumento de que a quantia era inferior a quarenta
salários mínimos
. O
J
uízo de origem indeferiu a análise da
E
xceção, por entender que a matéria demandaria dilação probatória e não se trataria de questão de ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é
admissí
vel a Exceção de
Pré
-Executividade para discutir impenhorabilidade de valores com base em prova documental
e
estabelecer se, no caso concreto, os valores bloqueados ostentam natureza que justifique sua impenhorabilidade à luz do art. 833 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É admitida a oposição
d
e
Exceção de
Pré
-Executividade para alegar impenhorabilidade de bens, inclusive com base no art. 833 do CPC, desde que a matéria seja de ordem pública, fundada em prova pré-constituída e não demande dilação probatória.

A impenhorabilidade de valores, especialmente os previstos no art. 833, incisos IV e X, do CPC, pode ser analisada de ofício quando a prova da natureza alimentar dos valores estiver documentalmente demonstrada.

No caso concreto, os documentos apresentados não comprovam a origem salarial ou alimentar dos valores bloqueados, tampouco a sua essencialidade à subsistência
do executado, o que inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade.

A quantia constrita estava depositada em conta corrente, com movimentações financeiras incompatíveis com o perfil de hipossuficiência alegado, e ausente qualquer elemento probatório que evidenciasse reserva de caráter alimentar ou de subsistência.

A interpretação do art. 833, X, do CPC, é restritiva e exige a comprovação de que os valores depositados, mesmo que inferiores a quarenta
salários mínimos
, estejam em caderneta de poupança ou, se em outra conta, que sejam comprovadamente destinados à subsistência, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
em parte
.

Tese de julgamento
:

É
admiss
ível a Exceção de
Pré
-Executividade para alegar a impenhorabilidade de valores, desde que fundada em prova pré-constituída.

A alegação de que a quantia bloqueada é inferior a quarenta
salários mínimos
não é suficiente para afastar a penhora quando não demonstrada sua natureza alimentar ou de subsistência.

Valores depositados em conta corrente, ainda que inferiores a quarenta
salários mínimos
, não são automaticamente impenhoráveis, exigindo comprovação específica da sua origem e finalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.957.754/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 3/10/2022,
DJe
10/10/2022; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.126.751/PR, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14/10/2024,
DJe
16/10/2024; TJDFT, AI 0729546-24.2022.8.07.0000, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 09/12/2022,
DJe
27/12/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1008723-37.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger que não conheceu da Exceção de
Pré
-Executividade.

O agravante alega que essa decisão resulta em um grave risco processual, pois não reconhece a impenhorabilidade do valor
de R$27.341,36
depositado em conta bancária de sua titularidade, cujo montante é inferior a 40
salários mínimos
, como prevê o artigo 833, inciso X, do CPC.

Invoca o princípio da dignidade da pessoa humana, que deve ser preservado mesmo durante o processo de Execução, argumentando que os valores em questão são essenciais para a manutenção de sua vida, saúde e subsistência, o que justifica a alegação de impenhorabilidade.

Questiona o não conhecimento da Exceção de
Pré
-Executividade, um instrumento legal utilizado para contestar atos processuais que envolvem matéria de ordem pública, como a impenhorabilidade de valores. Acrescenta que esse instrumento não exige dilação probatória, pois se baseia em fatos e provas pré-constituídas.

Dessa forma, requer o provimento do Recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores depositados em conta bancária inferiores a 40
salários mínimos
e determinado o desbloqueio dos valores de R$27.341,36, com sua devolução à conta de origem.

Em contraminuta, os agravados arguem que o Recurso não merece ser conhecido, uma vez que a Exceção de
Pré
-Executividade não preenche os requisitos legais para sua admissibilidade. Alega, ainda, que a matéria em questão não
configura hipótese de ordem pública e, portanto, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz.

Destaca que a Exceção de
Pré
-Executividade só
é
válida em casos excepcionais, quando a questão abordada p
o
ss
a
ser conhecida de ofício e não exigisse dilação probatória, o que não ocorre no presente caso.

Diz que a penhora do saldo bancário está respaldada pelo entendimento jurisprudencial, que admite a constrição de valores em conta corrente, mesmo que inferiores a 40
salários mínimos
, quando estes não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, X, do CPC.

Argumenta que o Recurso apresentado não ataca diretamente os fundamentos da decisão de origem, limitando-se a reiterar alegações já rejeitadas.

Em relação à alegação de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, o agravado enfatiza que o agravante não apresentou provas de miserabilidade ou justificativas suficientes para embasar sua argumentação. Pelo contrário, os extratos bancários anexados pelo agravante indicam uma movimentação financeira incompatível com a alegada situação de penúria.

No mérito, pleiteia, caso o Recurso seja conhecido, tenha seu provimento negado, uma vez que não há qualquer ilegalidade na penhora realizada, sendo ela válida e compatível com a legislação em vigor.

Por fim, sustenta que o pedido de gratuidade de justiça feito pelo agravante não pode ter efeitos retroativos, uma vez que os atos processuais anteriores à concessão da gratuidade não podem ser alterados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra decisão que não conheceu da Exceção de
Pré
-Executividade oposta nos autos do Cumprimento de Sentença, por meio da qual se alegava a impenhorabilidade de valores bloqueados em sua conta corrente do executado, sob o fundamento de que o montante seria inferior a quarenta
salários mínimos
.

A decisão agravada entendeu que a matéria não configuraria hipótese de ordem pública, exigiria dilação probatória e, por essa razão, não comportaria exame pela via eleita.

Entretanto, a jurisprudência do STJ admite que matérias relativas à impenhorabilidade de bens, inclusive aquelas fundadas no art
igo
833 do CPC
,
podem ser veiculadas por
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade, desde que estejam acompanhadas de prova pré-constituída e não demandem dilação probatória.

A impenhorabilidade, por sua natureza, está diretamente vinculada à legalidade da constrição patrimonial e, nessa perspectiva, pode ser apreciada de ofício quando devidamente demonstrada nos autos.

Assim, embora a
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade seja meio excepcional de defesa do executado,
a sua admissibilidade
é viável n
a
presente
hipótese
, pois a discussão sobre a impenhorabilidade de valores, quando fundada em matéria de direito e prova documental pré-constituída, pode ser enfrentada sem dilação probatória.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 283/STF. REQUISITOS. NECESSIDADE. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
(...)
5.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, por se tratar de matéria de ordem pública, a impenhorabilidade do imóvel pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive por meio de exceção de
pré
-executividade, desde que haja prova pré-constituída
. Precedente. 6. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.957.754/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022,
DJe
de 10/10/2022.)
. (Sem destaque no original).

Por tais motivos, a
E
xceção
deve ser conhecida.

S
uperada essa questão processual e adentrando-se no mérito, conclui-se que não há elementos capazes de sustentar a tese de impenhorabilidade. A simples alegação de que a penhora incide sobre montante inferior a quarenta
salários mínimos
não é suficiente, sendo imprescindível a comprovação de que os valores são provenientes de verba alimentar ou indispensáveis à sobrevivência do devedor
, fatos que podiam facilmente ter sido demonstrados por meio de documentos, sendo desnecessária dilação probatória
.

No caso concreto, embora o agravante sustente que tal quantia seria indispensável à sua sobrevivência,
como visto,
não houve prova documental capaz de
evidenci
ar que
a quantia
bloquead
a
possu
i
origem salarial ou que
é
indispensáve
l
ao sustento do executado e de sua família.

Ao contrário, os extratos bancários acostados revelam movimentação expressiva e incompatível com a alegada situação de hipossuficiência econômica. Não se pode presumir a
origem salarial ou a essencialidade dos recursos exclusivamente com base no valor penhorado.

Ademais, o artigo 833, inciso X, do CPC, trata da impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta
salários mínimos
, mas a conta atingida é conta corrente, com movimentações diversas, o que afasta a aplicação automática da norma.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que, mesmo em contas de poupança, se demonstrada a descaracterização da finalidade de reserva, por movimentação típica de conta corrente, é possível a penhora. Com maior razão, portanto, deve-se admitir a constrição em conta corrente quando não comprovada qualquer vinculação com salário ou verba de natureza alimentar
, sobretudo verificado que o agravante se qualifica como empresário (Id 59643184 - pág. 60 dos autos de
origem).

A respeito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA NA TESE DE IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO ALEGADO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INIOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o Código de Processo Civil (art. 833, § 2o) a regra geral da impenhorabilidade do salário é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia. 2. O Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra da impenhorabilidade, sendo que em situações excepcionais a penhora pode alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, devendo ser preservado o suficiente para garantia de sua subsistência digna e a de sua
família. 3. Deve-se analisar a situação em cada caso concreto e à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, buscando-se preservar o mínimo existencial daquele que tiver a renda passível de constrição. 4. Ademais, faz-se necessário que a parte embargante/devedora demonstre nos autos que a conta em que foi realizado o bloqueio refere-se ao que preceitua o disposto nos incisos IV e X, do art. 833, do Código de Processo Civil. 5. O embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a quantia tornada indisponível, por meio do sistema eletrônico SISBAJUD, era impenhorável (art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil).
6. À míngua de comprovação de que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, impondo-se a confirmação da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia penhorada.
7. O exercício regular do direito de recorrer, como na espécie, não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, consoante a inteligência do art. 80, inciso VII, e art. 81, ambos do Código de Processo Civil. 8. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.
(TJ-DF 07295462420228070000 1651499, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 09/12/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 27/12/2022)
. (Sem destaque no original).

Ainda:

“A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada até 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo a sua extensão a importâncias mantidas em
conta-corrente
ou quaisquer outras aplicações financeiras,
desde que comprovado pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à sua
subsistência e de sua família
.”
(
AgInt
no REsp n. 2.126.751/PR, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024.)
. (Sem destaque no original).

Pel
o exposto,
dou provimento em parte ao Agravo de Instrumento
para reformar a decisão agravada a fim de
admitir
a
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade
e rejeitá-la
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025